Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Comutação de pena. Decreto 12.338/24. Falta grave. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto pleno e comutação de pena, com base no Decreto Presidencial 12.338/24, ao fundamento de que o condenado cometeu falta grave nos doze meses de cumprimento da pena, à data de publicação do decreto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se a falta grave impede o indulto pleno e a comutação de pena.
III. Razões de decidir
3. A falta grave cometida nos últimos doze meses à data de publicação do Decreto n. 12.338/24 impede a concessão de indulto pleno ou comutação de pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n. 12.338/24, arts. 6o, 9o, VII e 13.